Tribunal: TJES
Processo: 5006157-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006157-31.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SENDAI MOTORS LTDA. e outros (4)
AGRAVADO: BMGR VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS CONTRAPROBATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS PARA EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SENDAI MOTORS LTDA, MARGARETH BEATRIZ PEISINO, MARLUCE PEISINO, MARCELO ALEIXO PEISINO e INDÚSTRIA DE ACUMULADORES JUPITER LTDA contra decisão da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, no bojo de execução de título extrajudicial ajuizada por BMGR VEÍCULOS LTDA, indeferiu o pedido de suspensão da execução e rejeitou a impugnação ao laudo pericial de avaliação de imóvel objeto de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao laudo pericial no curso da execução; (ii) estabelecer se o laudo pericial de avaliação do bem penhorado apresenta vícios que justifiquem sua desconsideração ou substituição; (iii) verificar se é admissível suspender o feito executivo até o julgamento dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de não cabimento do agravo, suscitada pela parte agravada sob o fundamento de que a decisão recorrida não consta no rol do art. 1.015 do CPC, deve ser rejeitada, uma vez que o parágrafo único do mesmo artigo admite agravo contra decisões interlocutórias proferidas em processo de execução, independentemente do conteúdo.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 988, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo o manejo do agravo de instrumento em situações que demandem urgência e risco de ineficácia da decisão futura.

A alegação de ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não pode ser conhecida neste agravo, pois está sendo discutida nos autos dos embargos à execução, e sua análise neste momento configuraria supressão de instância.

O laudo pericial de avaliação do imóvel apresenta fundamentação técnica suficiente, com descrição da metodologia adotada e análise de mercado, não se evidenciando vícios ou inconsistências que justifiquem sua substituição.

A impugnação apresentada pelos agravantes carece de documentos técnicos ou avaliações contrárias que sustentem a discordância com o valor fixado, limitando-se a alegações genéricas e sem respaldo probatório.

A diferença entre o valor apontado na perícia (R$ 430.000,00) e o sugerido pelos agravantes (R$ 495.000,00) não é suficiente para comprometer o laudo, que reflete média de mercado de forma justificada.

O pedido de suspensão da execução se confunde com o efeito suspensivo aos embargos à execução, que não foi requerido oportunamente na petição inicial, encontrando-se precluso, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

A pretensão de suspensão com base no art. 313, V, "a" e "b" do CPC não se aplica ao caso concreto, pois não há questão prejudicial externa relevante nem outro processo cuja resolução deva ser aguardada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, conforme o parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

A existência de urgência ou risco de ineficácia da decisão autoriza o agravo de instrumento, mesmo em hipóteses não expressamente previstas no rol do art. 1.015, conforme tese firmada no Tema 988 do STJ.

A validade do laudo pericial de avaliação do bem penhorado exige impugnação acompanhada de prova técnica idônea, não sendo suficientes alegações genéricas ou discrepâncias de valor sem fundamentação.

A discussão sobre a certeza, liquidez e exigibilidade do título deve ocorrer nos embargos à execução, sob pena de supressão de instância.

O pedido de efeito suspensivo aos embargos deve ser formulado expressamente na petição inicial, sob pena de preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 313, V, “a” e “b”; 479; 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 988; TJES, AgInt 5000682-36.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 26.05.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006157-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
SENDAI MOTORS LTDA, MARGARETH BEATRIZ PEISINO, MARLUCE PEISINO, MARCELO ALEIXO PEISINO e INDÚSTRIA DE ACUMULADORES JUPITER LTDA

AGRAVADA:
BMGR VEÍCULOS LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por

SENDAI MOTORS LTDA, MARGARETH BEATRIZ PEISINO, MARLUCE PEISINO, MARCELO ALEIXO PEISINO
e
INDÚSTRIA DE ACUMULADORES JUPITER LTDA
contra a r. decisão do id. 45442324 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de suspensão do feito e rejeitou a impugnação ao laudo pericial, proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial”, registrada pelo n. 0011239-03.2018.8.08.0024, proposta por
BMGR VEÍCULOS LTDA
em desfavor dos agravantes.

Em contrarrazões, a parte agravada suscita a ausência de cabimento do capítulo do recurso. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame da preliminar.

DO CABIMENTO DO RECURSO

Consoante exposto acima, a recorrida, em contrarrazões, defende que o capítulo relativo à homologação do laudo pericial não consta no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não deve ser conhecido.

Sem razão.

Isso porque a decisão recorrida foi proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, sobre a qual incide a hipótese do § único do art. 1.015, do Código de Processo Civil com a seguinte redação: “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Assim, cabível o recurso em questão contra decisões interlocutórias proferidas no feito executivo, independentemente de seu conteúdo.

Para além desse ponto, no tema 988 dos Recursos Repetitivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo possível a interposição de agravo de instrumento quando presente a urgência que justifique eventual inutilidade do julgamento em recurso de apelação.

Assim, pelo rito da execução de título extrajudicial, não se mostra possível aguardar um suposto recurso de apelação para questionar a questão aventada, em especial no caso em exame, que versa sobre valor do bem objeto de constrição judicial a fim de viabilizar a satisfação do crédito.

Isso posto,
rejeito
a preliminar em exame.

É como voto.

Diante disso, conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame meritório.

MÉRITO

Em seu recurso, (id. 13309190), os agravantes alegam, em síntese, que a execução se funda em supostas obrigações de fazer, derivadas de contrato de compra e venda de fundo de comércio firmado em 22/10/2010, com aditivo contratual em 2012, que previu possibilidade de retenção de valores pela agravada em caso de passivos.

Afirmam que o feito executivo está lastreado em suposto inadimplemento quanto a uma dívida trabalhista e um débito fiscal, requerendo o pagamento das obrigações ou conversão em perdas e danos.

Defendem que o título que embasa a execução não possui liquidez, certeza e exigibilidade, pois a agravada reteve parcelas que seriam suficientes para saldar os passivos ora cobrados, conforme será demonstrado por perícia contábil já deferida nos autos dos embargos à execução.

Argumentam que foi indicada à penhora unidade imobiliária que teria sido avaliada de forma imprecisa e subestimada (R$ 430.000,00), com base em laudo técnico desatualizado, que desconsiderou a valorização imobiliária e apresentou apenas uma amostra de comparação.

Sustentam que a manutenção da execução, sem apuração técnica definitiva da dívida e sem nova avaliação do bem, expõe os agravantes a constrições patrimoniais indevidas e irreversíveis.

Pelo exposto, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de reconhecer a necessidade de suspensão da execução, bem como determinar a realização de nova avaliação judicial do imóvel.

Em contrarrazões recursais (id. 13910895), a agravada defende a manutenção da decisão.

Muito bem.

Sem delongas, não vejo motivos para modificar o entendimento do id. 13354746, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Necessário contextualizar que os agravantes figuram como executados na Execução de Título Extrajudicial que tramita em primeiro grau de jurisdição, a qual tem como objeto um “Instrumento Particular de Compra e Venda de Fundo de Comércio e Outras Avenças”, cuja liquidez e certeza têm sido discutida nos autos dos Embargos à Execução n. 0031839-45.2018.8.08.0024.

Verifica-se que, ante a ausência de efeito suspensivo aos embargos do devedor, o feito executivo está em fase expropriatória, com a penhora de 61% da Unidade n. 702, Torre A, do Edifício Villaggio Itaparica, localizado à Rua Itacibá, n. 235, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, mat. 138173 do Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, pertencente a Marluce Peisino, estando em fase de avaliação do bem por perito judicial, conforme nomeação de fl. 243 e laudo do id. 29532331, que apurou o valor médio de mercado do imóvel em R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais).

Ante esse cenário, os recorrentes, ora executados, solicitaram esclarecimentos ao perito no id. 35284589 e, após a manifestação do profissional (id. 37633487), insurgiram-se contra o valor de avaliação do bem, pelo que requereram que o juízo considere como justo valor de avaliação do bem, a quantia de R$ 495.000,00, bem como que seja suspenso o trâmite da execução até o término da instrução processual dos embargos à execução.

À luz desses requerimentos, foi proferida a r. decisão objeto do recurso, nos seguintes termos:

Do cotejo dos autos, tenho que não merecem prosperar as alegações da executada ventiladas na petição de ID 35284589, não havendo que se falar em complementação por parte do perito, tampouco realização de novo laudo pericial, haja vista que a perícia realizada cumpriu a contento com o mister a que foi proposta, seja porque trouxe de forma detalhada os índices de mercado e a metodologia utilizada, seja porque ostenta em seu bojo elementos que auxiliam este magistrado no equacionamento dos fatos trazidos à apreciação.

De outro lado, a parte impugnante sequer apresentou qualquer documento comparativo para se contrapor ao valor apresentado no Laudo de Avaliação, sendo certo que a manifestação ventilada não se presta para tanto, tendo em vista sua generalidade e, notadamente, a ausência de menção aos imóveis que teriam sido objeto de comparação ou qualquer metodologia utilizada, isto é, carente de qualquer caráter técnico.

Ressalto que a generalidade e ausência de menção aos elementos de comparação, são circunstâncias que não permitem pôr em dúvida a credibilidade do Laudo elaborado pelo ilustre Perito, que foi apresentado de forma minuciosa e com observância, a priori, das normas técnicas exigidas para a espécie de avaliação debatida.

Registre-se, ademais, que, para formar sua convicção acerca da controvérsia gizada nos autos, o juiz pode se valer de outros elementos ou fatos provados constantes do processo, não se adstringindo ao laudo pericial eventualmente realizado, conforme dispõe o art. 479 do CPC.

Outrossim, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo, considerando que os embargos opostos não cumpriram os requisitos cumulativos do CPC 919.

Por todo exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO de ID 35284589 e 42264664, referente AO LAUDO PERICIAL formulado e determino o prosseguimento do feito.

Em primeiro lugar, os agravantes apresentam argumentos quanto à ausência de certeza e liquidez do título que instrui o feito executivo, que não podem ser examinados por este órgão
ad quem
por importar em verdadeira supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, notadamente porque a discussão da matéria deverá se ater aos autos dos Embargos à Execução n. 0031839-45.2018.8.08.0024, os quais nem sequer são atinentes ao presente recurso.

Nesse cenário, “[...] as matérias não apreciadas e não submetidas ao juízo de primeiro grau não podem ser conhecidas pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição [...]”. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO 5000682-36.2021.8.08.0000; Relator: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 26/05/2022).

Não bastasse, acerca do alegado valor de mercado objeto de conclusão do laudo pericial, não se identificam máculas ao trabalho realizado, seja porque a análise do laudo permite concluir que foi apontada a metodologia para se chegar ao montante final, seja porque as alegações dos agravantes foram destituídas de elementos para afastar o entendimento do “expert”.

Além disso, o “quantum” apontado pelos recorrentes não está discrepante em relação ao valor apontado na perícia, a qual esclareceu se tratar de uma
média
de mercado.

No tocante pedido de suspensão da execução, nota-se que, em verdade, ainda que sem especificar expressamente e pela interpretação lógico-sistemática do pedido, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução (CPC, art. 919, § 1º), que não foi oportunamente pleiteada quando do ajuizamento da petição inicial, estando preclusa a oportunidade de análise nesse momento.

Ainda que se considerasse eventual sobrestamento por aplicação subsidiária do artigo 313, V, “a” e “b” do diploma processual civil, nota-se que os argumentos dos agravantes são atinentes a suposta ausência de inadimplemento do contrato sobre o qual se funda a execução da origem, entretanto, consoante já pontuado, a questão deve ser apurada em embargos do devedor, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)